Tribunal: TJES
Processo: 5006432-30.2023.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-04-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006432-30.2023.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: ANA PAULA RAMOS PRATES FERREIRA
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROJETO DE VOTO
Relatora: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).
Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.
VOTO/EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. INTERRUPÇÃO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA PELA TAXA SELIC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de ação proposta pela autora em que se requer indenização por danos morais em razão de interrupção prolongada do fornecimento de energia em sua residência. O juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, condenando a ré no pagamento de R$4.000,00 a título de indenização por danos morais.
2. A ré interpôs recurso inominado, pugnando pela reforma da sentença. Em contrarrazões, a autora pleiteia a manutenção do julgado.
3. É incontroverso que houve interrupção do serviço de fornecimento de energia elétrica na residência da autora por cerca de 11 dias, limitando-se a ré a alegar excludente de responsabilidade pelo fato de a queda de energia ter ocorrido em razão de força maior. A respeito do ponto, é preciso reforçar que as intempéries, em regra, não são consideradas motivação capaz de eximir a concessionária de energia elétrica no fornecimento do serviço essencial, na medida em que aquelas se inserem dentro de um contexto de previsibilidade, a partir do desenvolvimento deste tipo de atividade. Em outras palavras, a alegação de que a queda de energia se deu por motivo de força maior ou caso fortuito não exime a responsabilidade da ré, uma vez que o presente caso trata-se de risco do negócio e é previsível pela empresa concessionária de energia. Logo, o fato de o fornecimento de energia elétrica ter ficado suspenso por dias, evidencia a falha na prestação do serviço, bem como o dano moral suportado pela autora. Sendo assim, resta configurado o dever de indenizar.
4. Os danos morais, em casos tais, são presumíveis e decorrem de interrupção de serviço essencial, assim definido pela Lei 7783/89. Desta forma, a requerida tem por obrigação prestar serviços adequados, eficientes, seguros e contínuos (art. 22 do CDC). Outrossim, a quantia fixada encontra-se em patamar adequado ao estipulado em situações equivalentes analisadas por esta Turma Recursal, não comportando ajuste quanto ao referido ponto.
5. No que diz respeito ao índice de juros e correção monetária, porém, assiste razão à recorrente, diante das alterações trazidas no Código de Processo Civil pela Lei nº 14.905/24. Tratando-se de responsabilidade contratual, deve-se aplicar exclusivamente a taxa SELIC, a partir do arbitramento.
6. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso inominado e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, exclusivamente para determinar que a taxa SELIC deve ser utilizada para aplicação de juros e correção monetária, desde o arbitramento. Quanto aos demais pontos, sentença mantida por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95.
7. Deixo de condenar a ré no pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, diante do provimento parcial do recurso.

Raphael Ribeiro Sanches
JUIZ LEIGO
VOTO
Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)